Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).
2. Ocorre que o seu uso não deve se dar a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, com justificativa plausível, pois, mais que bens, o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas.
3. No caso concreto, além de não estar demonstrada a imprescindibilidade da medida, transcorreu longo período desde a última pesquisa de bens da devedora, não se justificando o uso de medida mais gravosa antes de reiterar a pesquisa pelos sistemas usuais.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.